Tribunal: TJMT
Processo: 1012246-62.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012246-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ANDRE DUARTE PIRES - CPF: 030.289.961-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E HEDIONDO COM RESULTADO MORTE, COMETIDOS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 13.964/2019 – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO ÚNICA DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA IMPOSTA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– 1. PRETENSO RECONHECIMENTO DO COEFICIENTE ÚNICO DE 2/5 OU 40% PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA GENÉRICA DO SENTENCIADO – ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – APLICAÇÃO DO ÍNDICE MAIS GRAVOSO TÃO SOMENTE AO CRIME HEDIONDO, MANTENDO-SE O FRACIONÁRIO DE 1/6 PARA O DELITO COMUM – 2. PREQUESTIONAMENTO –
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

- Inobstante a reincidência repercuta sobre o resultado das penas unificados, na execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo elaborado deve ser diferenciado, com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, não se aplicando índices mais gravosos relativos aos delitos hediondos ou equiparados às penas derivadas da prática de delitos não hediondos.

- É repelido pela jurisprudência do STJ o cumprimento concomitante
de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o reeducando, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

- Assim, a fração mais gravosa deve incidir apenas sobre a pena decorrente do crime de latrocínio, que é de natureza hedionda, mantendo-se a fração de 1/6 (um sexto) para o delito comum, visto que, à época, a redação do art. 112 da LEP não fazia distinção para o crime comum do coeficiente a ser aplicado para fins de progressão regimental quanto à condição pessoal de primário ou reincidente do apenado.

- A
título de prequestionamento, restam i
ntegrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Agravo ministerial conhecido e provido em parte.

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: ANDRÉ DUARTE PIRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face
da r. decisão de ID
132687698 - págs. 16/24,
proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º
2000057-62.2019.8.11.0025, que
indeferiu a incidência de fração única mais grave

sobre a totalidade das penas unificadas
, executadas pelo reeducando
André Duarte Pires
, desconsiderando a sua condição de
reincidente genérico

e, por consequência,
progrediu-o ao regime intermediário.

Nas razões recursais de ID
132687697 - págs. 2/11, o
Parquet

almeja a retificação do cálculo penal com a imposição de fração única para a progressão regimental
,

na ordem de
2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento)
, a incidir sobre o
resultado da unificação de penas
, ao argumento de que o ora agravado é
reincidente genérico
, destacando, nesse desiderato, que, por se tratar de condição pessoal do agente, os efeitos da reincidência reconhecida no curso da execução penal reverberam sobre todas as condenações unificadas, independentemente de suas naturezas (se decorrentes de crime comum ou hediondo). Em arremate, realiza o
prequestionamento
dos arts. 111 e 112, ambos da Lei de Execução Penal.

Contrarrazões subscritas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso são vistas no ID
132687697 - págs. 15/19
, rechaçando a tese exposta pelo Ministério Público e pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado de primeira instância manteve o
decisum
reprochado, consoante se vê da decisão de ID
132687697 - pág. 20.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
133197666, opina pelo conhecimento e
provimento parcial
do recurso de agravo em execução
, para que tão somente sejam unificadas as penas de detenção e reclusão, negando-se, por outro lado, a pretendida incidência de fração única sobre a totalidade das penas impostas.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que, inobstante a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer de ID
133197666, tenha se manifestado favoravelmente à unificação das penas de detenção e reclusão, aparentemente, tais argumentos não condizem com o caso ora em apreço, visto que, além de tal providência não ter sido pugnada nas razões recursais ministeriais, o ora agravado, atualmente, apenas cumpre pena de reclusão, inexistindo qualquer condenação à reprimenda de detenção.

Feita essa ressalva
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Cotejando as informações extraídas do sistema SEEU com aquelas contidas nos documentos que instruem os presentes autos, depreende-se que o ora agravado
ANDRÉ DUARTE PIRES
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
31 (trinta e um) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias
,
no regime
semiaberto
, proveniente de
duas
condenações, uma por
latrocínio
[ação penal n.º
0052809-13.2007.8.12.0001] e outra por
roubo majorado
[ação penal n.º 0004085-78.2017.8.11.0025].

Evidencia-se dos autos, outrossim, que, no cálculo de pena realizado, para fins de progressão regimental, foi aplicado o fracionário único de
1/6 (um sexto)

sobre a totalidade das penas unificadas
, apesar de um dos delitos pelos quais foi condenado o apenado ser de natureza hedionda e ter sido reconhecida a sua reincidência genérica no curso da execução penal, contexto em que ora exsurge inconformado o i. órgão ministerial de 1.º grau perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

E a
razão lhe assiste em parte
.

Como é cediço, o art. 111, § 1.º, da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a
execução penal passa a ser una.

Para além disso, o
Superior Tribunal de Justiça
dispõe que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória,
valendo salientar que quando menciona ‘percentuais diferentes’, está se referindo à primariedade e reincidência e não a crime comum e hediondo
.

Ou seja, de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [
ex vi
–
STJ, HC 468.756/RS,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019;
STJ, AgRg no REsp 1824437/MG
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019].

Cuida-se, do mesmo modo, do entendimento adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, e cito como precedentes os julgamentos dos recursos autuados sob os números
1020136-23.2020.8.11.0000
e
1019795-94.2020.8.11.0000
, das relatorias do Exmo. Sr. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
e
do Exmo. Sr. Des.
Juvenal Pereira da Silva
,

respectivamente.

Não obstante, no caso concreto e data máxima vênia do devotado empenho do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, entendo que, possivelmente, está havendo uma pequena confusão, porquanto a extensão da reincidência à totalidade da pena em execução não implica na exigência de aplicação da fração de progressão de regime do crime hediondo também às condenações por crime comum, afinal,
uma coisa é primariedade e reincidência do agente, e outra completamente distinta diz respeito à natureza comum ou hedionda do delito
.

O entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações; o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados, pois,
“
Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena
. (...)
Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação
(...)”
(AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) – destaquei.

Nestas hipóteses, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado]; e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência,
mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

Em outras palavras, a exigência do cumprimento de uma fração da pena correspondente a um crime hediondo jamais pode incidir sobre uma pena (ou acréscimo dela) decorrente de delitos não hediondos, sob pena de grave violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade. O primeiro restaria vilipendiado pela exigência de cumprimento de uma fração de pena mais elevada do que a legalmente prevista. O segundo pela equiparação indevida de delitos normativamente díspares.

Essa, inclusive, me parece a
mens legis
do próprio ‘Pacote Anticrime’, que ampliou a individualização dos percentuais de cumprimento da pena para fins de progressão de regime,
mediante a observância da natureza das infrações penais e da condição pessoal do infrator
, além das elementares do tipo penal, isto é, se perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou mesmo com alcance do resultado morte.

Por conseguinte, e para exemplificar, em se tratando de
crimes cometidos

antes
da vigência da Lei n.º 13.964/2019 –
como é o caso em exame
, considerando que a antiga redação do art. 112,
caput
da Lei n.º 7.210/1984 não fazia distinção da condição pessoal do condenado por crime comum, impondo-lhe sempre o cumprimento de no mínimo 1/6 da sua sanção, acaso exista a execução simultânea com condenação por delito hediondo ou equiparado, o cálculo deverá contemplar como requisito objetivo da progressão de regime a sexta parte da pena unificada dos delitos comuns (ainda que eventualmente estendida a reincidência), e a fração respectiva aos crimes hediondos, no importe de 2/5 da pena se reincidente genérico, nos termos do art. 2.º, § 2.º da Lei n.º 8.072/90, hoje revogado.

Tratando-se de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, há de se fazer uma ressalva, pois, inobstante o supracitado artigo da Lei de Crimes Hediondos não fizesse discriminação entre a reincidência genérica e específica para incidir a fração mais gravosa de 3/5 (três quintos) para a satisfação do requisito objetivo para a progressão regimental, bastando que fosse o reeducando reconhecidamente reincidente, com a entrada em vigor do chamado ‘Pacote Anticrime’, na nova redação do art. 112 da Lei n.º 7.210/84, passou-se a restringir a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) – equivalentes a 3/5 (três quintos) – ao apenado “
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
.

Desta feita, porque, neste ponto, a alteração promovida pela Lei n.º 13.964/2019 consubstancia-se em
novatio legis in mellius
ou superveniência de lei penal material mais benéfica, deve retroagir para beneficiar o réu, com fulcro no comando axiomático insculpido no art. 5.º, inc. XL, da Constituição Federal e no art. 2.º, parágrafo único, do Código Penal, de modo a incidir, aos reincidentes genéricos,
os índices de 40% (quarenta por cento) ou 50% (cinquenta por cento), a depender da ocorrência ou não do resultado morte
, pois, embora tais percentuais estejam expressamente previstos aos condenados primários (
ex vi
do art. 112, incisos V e VI, alínea
a
, da LEP), na falta de previsão legal, devem incidir também em face dos reincidentes genéricos, os quais não deixam de ser “primários em infrações hediondas ou equiparadas”
.

A propósito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
sob a sistemática do julgamento dos recursos repetitivos
, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial representativo da controvérsia e reconheceu a retroatividade da lei anticrime nos lapsos para progressão de regime em crime hediondo ou equiparado sem resultado morte,
assentando-se a seguinte tese
:

“
É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante
”
(REsp 1910240/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021). Destaquei.

Ademais, a matéria foi reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal,
em sede de repercussão geral
, nos autos do ARE 1.327.963 RG/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cujo julgamento foi finalizado no dia
16/09/2021
, fixando-se a seguinte tese jurídica:

“Tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal (art. 5º, XXXIX, CF),
a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 112 da LEP não autoriza a incidência do percentual de 60% (inc. VII) aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se a analogia in bonam partem, para aplicação, inclusive retroativa, do inciso V do artigo 112 da LEP (lapso temporal de 40%) ao condenado por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte reincidente não específico
”.
Destaquei.

Por fim, neste eg.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
,
todas as Câmaras Criminais são unânimes
no sentido de que a nova redação dos incisos VII (60%) e VIII (70%)
aplica-se apenas aos reincidentes
específicos

em delitos hediondos ou equiparados e não alcança os reincidentes simples ou genéricos
, entendimento
acolhido também pela maioria dos componentes desta colenda Terceira Câmara Criminal
.

Colacionam-se, à guisa de exemplo, os seguintes precedentes:
AgExPe n.º 1021554-93.2020.8.11.0000
(Rel.: Des.
Gilberto Giraldelli
);
AgExPe n.º 1016039-77.2020.8.11.0000
(Rel.: Des.
Juvenal Pereira da Silva
);
AgExPe n.º 1016773-28.2020.8.11.0000
(Rel.: Des.
Orlando de Almeida Perri
);
AgExPe n.º 1016820-02.2020.8.11.0000
(Rel.: Des.
Marcos Machado
);
AgExPe n.º 1002815-38.2021.8.11.0000
(Rel.: Des.
Pedro Sakamoto
);
AgExPe n.º 1023119-92.2020.8.11.0000
(Rel.: Des.
Rui Ramos Ribeiro
).

Deveras, trata-se de cálculo complexo, porém possível de ser realizado, já que o Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU permite o cadastramento individualizado das frações para progressão de regime e livramento condicional para cada condenação aplicada ao reeducando.

Assim, em observância ao princípio da legalidade, firmo o entendimento segundo o qual, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada,
havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, os benefícios penais serão analisados mediante cálculos diferenciados
, observando-se precipuamente a natureza da infração penal.

Nesse sentido, colaciono os ensinamentos do doutrinador Guilherme de Souza Nucci,
in verbis
:

“
Havendo o concurso de delito hediondo e crime comum, podem ser realizados cálculos separados para envolver exigências distintas, conforme seja o crime hediondo ou comum
.
Ao hediondo, aplica-se 2/5 ou 3/5, conforme o caso, mas ao comum usa-se somente 1/6
.
Não se deve simplesmente somar as penas dos hediondos e comuns, optando-se por 2/5 (3/5) ou 1/6 aleatoriamente.

Deve-se atender às duas necessidades:

quanto ao hediondo, que se cumpre em primeiro lugar,
o sentenciado precisa atingir 2/5, quando for primário, do tempo de pena, mas, quanto ao comum, apenas 1/6.
Atingido o prazo do hediondo, deve-se imediatamente começar a computar o prazo do comum.
Exemplificando: uma pena de 6 anos de reclusão, por delito hediondo, somada a uma pena de 6 anos de reclusão, por crime comum, num total de 12 anos. O sentenciado deve cumprir 2/5, se primário, do hediondo, ou seja, 2 anos e 24 dias. Findo, começa a cumprir 1/6 do comum, ou seja, 1 ano. Quando atingir 3 anos e 24 dias, pode pleitear a progressão para regime mais favorável”.
(
Nucci, Guilherme de Souza Curso de execução penal - 1. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2018).

Trilhando o mesmo caminho, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO AO RECURSO APROPRIADO. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. INSTITUTO QUE VISA A BENEFICIAR O RÉU. TOTAL DA PENA. BASE DE CÁLCULO PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. CRIME HEDIONDO E CRIME COMUM. CÁLCULO DIFERENCIADO PARA FINS DE LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO DE REGIME MAIS BENÉFICO AO PACIENTE SE CONSIDERADAS AS PENAS PARA O CRIME HEDIONDO E COMUM ISOLADAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais.

2. Esta Corte possui orientação no sentido de que
"
na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo
, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva,
é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais
, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente" (HC nº 134.868/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 4.5.12).

3. Habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Criminais, mais benéfica para o paciente.”
(HC 272.405/RJ, Rel.: Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2014, Je 23/05/2014). Grifei.

Na mesma toada, vem se manifestando esta c. Terceira Câmara Criminal, consoante se vê do aresto a seguir colacionado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVE SOBRE A TOTALIDADE DA PENA PARA FINS DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS EXECUTIVOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, COM APLICAÇÃO DO COEFIENTE DE 1/6 (UM SEXTO) PARA O CRIME COMUM E 2/5 (DOIS QUINTOS) PARA O DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO, POR SE TRATAR DE REINCIDENTE GENÉRICO – PROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

–
Ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução simultânea de condenações por crimes comum e equiparado a hediondo, como in casu, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de penas a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a concessão dos benefícios executivos, de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos.

– O que a jurisprudência do STJ repele é o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão-somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o apenado, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

– Agravo defensivo conhecido e provido para retificar o cálculo penal a fim de que sejam aplicadas as frações de 1/6 (um sexto), para o crime comum, e de 2/5 (dois quintos), para o delito equiparado a hediondo, de pena a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a concessão dos benefícios executivos, uma vez que a reincidência não é específica”
(N.U 1000304-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 20/04/2022). Destaquei.

Portanto,
mesmo em caso de extensão da reincidência à totalidade das reprimendas

em expiação,

na hipótese de execução simultânea de penas de crimes comuns e hediondos
ou equiparados,
o
cálculo para fins de progressão de regime e livramento condicional deve ser diferenciado
, não podendo as frações relativas aos crimes hediondos ou equiparados serem aplicadas às penas dos delitos não hediondos.

Partindo de tais premissas,
in casu
, não se mostra de todo acertada a decisão objurgada, pois, inobstante tenha sido reconhecida a
reincidência genérica
do ora agravado, no cálculo penal realizado, para fins de progressão regimental, incidiu a fração única de
1/6 (um sexto) sobre a totalidade das penas unificadas
,
desconsiderando-se que o crime de latrocínio possui natureza hedionda.

Desta feita,
de rigor a retificação parcial do memorial
.

No que tange ao delito de
roubo majorado
, pelo qual o penitente foi condenado na ação penal
n.º
0004085-78.2017.8.11.0025
, não merece qualquer reparo o cálculo penal, pois, por se tratar de crime de natureza comum, cometido antes da entrada em vigor do ‘Pacote Anticrime’, irrelevante, para fins de progressão regimental, o reconhecimento da reincidência do reeducando, visto que, em todo caso, sempre incidirá a
fração de 1/6 (um sexto)
, conforme preconizava o art. 112 da LEP, com redação dada pela Lei n.º 10.792/2003.

Lado outro, no que tange ao delito tipificado no
art. 157,
§3.º,
in fine
, do Código Penal
(com redação dada pela Lei n.º
9.426, de 1996), pelo qual foi condenado o ora agravado na
ação penal n.º
0052809-13.2007.8.12.0001
, como explicitado alhures, dever-se-ia aplicar o índice de
50% (cinquenta por cento)
, previsto na nova redação do art. 112, inc. VI, alínea
a
, da Lei n.º 7.210/84, o qual retroagiria por se tratar de
novatio legis in mellius
e mostrar-se mais benéfico que o
coeficiente de
3/5 (três quintos) previsto no já revogado art. 2.º, § 2.º da Lei n.º 8.072/90
, uma vez que se trata de
crime hediondo com resultado morte
e foi reconhecida a
reincidência genérica do reeducando
.

Contudo, como nas razões recursais o
Parquet
pugnou pela incidência da
fração de 2/5 (dois quintos),
equivalente ao índice de
40% (quarenta por cento)
,
em
homenagem ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, deve esta Corte Revisora cingir-se aos limites do pedido ministerial.

Assim, para o crime de
latrocínio
deve o d. Juízo da Execução Penal determinar a retificação do cálculo penal, aplicando-se o coeficiente de
2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta porcento)
, em observância à regra
non reformatio in pejus
.

PREQUESTIONAMENTO:

Em tempo,
m
uito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e determino, nos autos do processo executivo de pena n.º
2000057-62.2019.8.11.0025, a
retificação
do cálculo penal

para incidir, tão somente na condenação pelo crime de
latrocínio
,
oriunda da ação penal n.º 0052809-13.2007.8.12.0001, a pugnada
fração de 2/5 (dois quintos) ou 40% (quarenta por cento)
, para fins de progressão de regime do ora agravado
André Duarte Pires
,
por se tratar de crime hediondo e ter sido reconhecida a reincidência genérica do reeducando no curso da execução penal.

No mais, mantém-se o coeficiente de
1/6 (um sexto)
para o delito de
roubo majorado
, pelo qual o penitente foi condenado na ação penal n.º 0004085-78.2017.8.11.0025.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022